Tribunal: TJES
Processo: 5039361-96.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5039361-96.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MANOEL DE JESUS PEREIRA FILHO

RELATOR(A):

DES
ª
.
SUBSTITUTA
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. O sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento.

II. Aplicável ao caso é o Código de Defesa do Consumidor, haja vista o disposto nos seus artigos 2º e 3º, bem como no enunciado sumular nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. Necessário considerar, nessa esteira, a facilitação da defesa do consumidor textualmente elencada como direito (artigo 6º, VIII do CDC), bem como que, mesmo sob a ótica da divisão do ônus da prova prevista no diploma processual civil, a aptidão para a sua produção é fator a ser sopesado, conforme seu artigo 373, §1º.

III. Não logrou o recorrente evidenciar através da prova documental produzida a existência regular do contrato, inclusive porque as faturas emitidas em desfavor da parte consumidora não atendem à Resolução nº 3919/2010 do Banco Central do Brasil, em especial seu artigo 13.

IV. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELANTE: BANCO BMG SA

A
PELADO
:
MANOEL DE JESUS PEREIRA FILHO

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto em razão da sentença id nº 10655107/10655130, que acolheu parcialmente o pleito autoral para declarar a inexistência de débito e condenar a parte requerida ao “pagamento de todos os valores descontados pelo banco requerido no benefício previdenciário e na conta bancária do requerente, conforme descritos nos autos, de forma dobrada, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença”; “a indenizar a parte autora pelo dano moral sofrido, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)”.

O debate primevo girou em torno da regularidade, ou não, dos descontos efetivados sobre o benefício previdenciário/conta corrente da parte autora, os quais se prestariam à quitação de negócio jurídico que nega ter avençado.

Depreende-se da exordial a afirmação de que “o Requerente não solicitou qualquer empréstimo de cartão ou de valores junto a Requerida e ainda teve que arcar com uma margem consignada, juros altos e abusivos e cobranças de taxas e valores absurdos durante anos”, tendo acostado diversos documentos.

A instituição bancária sustentou a regularidade da avença e acostou cópias do contrato que subsidiaria os descontos efetivados, de faturas emitidas no curso da relação contratual etc.

Dúvida não há quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor na espécie, haja vista o disposto nos seus artigos 2º e 3º, bem como no enunciado sumular nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Necessário considerar, nessa esteira, a facilitação da defesa do consumidor textualmente elencada como direito (artigo 6º, VIII do CDC), bem como que, mesmo sob a ótica da divisão do ônus da prova prevista no diploma processual civil, a aptidão para a sua produção é fator a ser sopesado, conforme seu artigo 373, §1º.

Outrossim, o sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento.

A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

Certo é que “se o magistrado, analisando as provas dos autos, entender que não há necessidade de novas produções de provas e formar o seu juízo de valor com aquilo que entender comprovado no processo, não há que se falar em cerceamento de defesa” (STJ, AgInt no AREsp 680.792/CE, publicado em 20/05/2019).

Não logrou o recorrente evidenciar através da prova documental produzida a existência regular do contrato, inclusive porque as faturas emitidas em desfavor da parte consumidora não atendem à Resolução nº 3919/2010 do Banco Central do Brasil, em especial seu artigo 13
1
.

Nesse passo, “anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam [...]” (artigo 182 do Código Civil), não merecendo retoque a sentença que assim concluiu.

Por todo o exposto,
c
onheço e nego provimento ao recurso.

Em atenção ao §11, do artigo 85, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários fixados na sentença.

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

1
Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II – gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.